Tribunal: TJMT
Processo: 0011011-17.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos, etc...
Sabe-se, pelas regras processuais e de Organização Judiciária, que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo.
Designada sessão de julgamento nos presentes autos, peticionou-se no feito para alegar conexão com outro processo que se encontra em tramitação no âmbito das Turmas Recursais, havendo prevenção.
Em virtude da determinação de conexão entre este processo e o de n. 0003802-94.2012.811.0004, sendo este o primeiro feito distribuído, determino a redistribuição do presente recurso a relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, no intuito de evitar decisões conflitantes.
Às providências.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora